Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CHEQUE PRÉ-DATADO. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA. DANO MORAL. SÚMULA N.o 370 DO STJ.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não há que se falar em rescisão contratual, em razão de suposto inadimplemento da consumidora, quando demonstrado nos autos que a construtora deu azo a todo o imbróglio ocorrido entre os litigantes ao não cumprir os termos da renegociação para pagamento de parcela prevista no contrato, permitindo que a cártula de cheque emitida como parte do pagamento fosse apresentada ao sacado em data antecipada e diversa da acordada com a emitente, em nítida violação ao pacta sunt servanda.
3. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização própria em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
4. Eventual impossibilidade de cumprimento quanto à obrigação de fazer, consistente na entrega do imóvel à autora, deve ser dirimida em fase de cumprimento de sentença, convertendo-se a pretensão em perdas e danos acaso a tutela pretendida não possa ser obtida.
5. Constatada a apresentação do cheque para compensação bancária antes da data fixada pela emitente, o que ocasionou a devolução da cártula por insuficiência de fundos, resta caracterizada a violação à boa-fé contratual a ensejar a compensação por dano moral, que no caso é in re ipsa, nos termos do enunciado sumular no 370 do STJ: “Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.”
6. Recursos conhecidos e não providos.